Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. LESÃO NEUROLÓGICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. PENSÃO VITALÍCIA E DANO ESTÉTICO INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBITDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por erro médico. A decisão condenou o médico ao custeio de tratamento médico, ao pagamento de danos materiais e morais em razão de lesão decorrente de cirurgia ortopédica, e julgou improcedentes os pedidos de pensão vitalícia, indenização por danos estéticos e responsabilização do hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na sentença quanto à análise dos danos ocorridos entre as cirurgias; (ii) definir se há responsabilidade civil do médico pela lesão neurológica sofrida pela paciente; (iii) apurar se o hospital responde solidariamente pelos danos; (iv) estabelecer se são devidos pensão vitalícia e danos estéticos; (v) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários de sucumbência; (vi) avaliar a tese subsidiária defendida pela autora quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, pois a sentença abordou os aspectos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes.
4. Reconhece-se a responsabilidade subjetiva do médico, pois o laudo pericial aponta imprudência ao não isolar adequadamente o nervo radial durante a cirurgia, resultando em sua compressão pela placa metálica, o que gerou invalidez parcial permanente da autora.
5. Afasta-se a responsabilidade objetiva do hospital, uma vez que não foi demonstrado vínculo contratual ou de subordinação entre o médico e a instituição hospitalar.
6. Indevida a pensão vitalícia, pois o laudo pericial afastou a existência de perda da capacidade laborativa, sendo constatada apenas invalidez parcial do membro superior, com possibilidade de readaptação funcional.
7. Inexistente o dano estético indenizável, dado que a cicatriz decorre de acesso cirúrgico comum e esperado em procedimentos ortopédicos, conforme indicado pelo perito judicial.
8. Mantém-se o valor dos danos morais em R$ 20.000,00, pois revela-se proporcional à extensão do sofrimento e à gravidade da lesão, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Corrige-se a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela autora ao hospital, de forma que incida sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculos dos honorários de sucumbência da autora, para que seja calculado em 10% sobre o proveito econômico por ela obtido.
.